Tribunal: TJMT
Processo: 1025374-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025374-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), REGIVALDO TEIXEIRA - CPF: 013.879.131-74 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.747.811-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06).
INADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
MEDIDA DECRETADA COM BASE NA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AOTIRZAM A PRISÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública para resguardar a integridade física da vítima. Assim, de acordo com elementos concretos que evidenciaram materialidade e indícios suficientes de autoria, elencou-se que haveria provável reiteração delitiva que indicasse a periculosidade do agente. Ademais, mesmo depois de já ter descumprido medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, o paciente voltou a procurá-la e ameaçá-la, descumprindo novamente a ordem judicial e demonstrando não se intimidar com as medidas de proteção anteriormente decretadas.

2.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Regivaldo Teixeira
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 3ª vara de Pontes e Lacerda/MT
(ID 187688675). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), consoante autos 1005983-38.2023.8.11.0013.

Desta feita, aduz a defesa que haveria
fundamentação inadequada
na decisão que decretou o cárcere extremo, pois baseada em boletins de ocorrência. Não obstante, indica que o paciente teria
predicados pessoais favoráveis
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a segregação cautelar do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 187798681), tendo a autoridade judiciária prestado as informações (ID 189349670). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 190134694).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública para resguardar a integridade física da vítima. Assim, de acordo com elementos concretos que evidenciaram materialidade e indícios suficientes de autoria, elencou-se que haveria provável reiteração delitiva que indicasse a periculosidade do agente, consoante se extrai do seguinte trecho (autos 1005869-02.2023.8.11.0013):

(...) A princípio, a conduta do representado amolda-se à tipificada no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, pois aparenta ter descumprido a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, conforme indícios. Em consulta aos autos do processo do qual decorreram as medidas protetivas de urgência,
constata-se que o suspeito foi cientificado de tais condições e, em razão dos novos relatos, aparentar ter descumprido, evidenciando que não está intimidado com os comandos judiciais, mesmo com advertências expressas
. Nesse contexto, faz-se necessária a imposição de medida mais enérgica, capaz de efetivamente resguardar a integridade física da vítima. Ressalte-se que essas conclusões são fruto de uma análise meramente sumária, própria desta fase e do tipo de procedimento que versa o feito. Desse modo, forçoso extrair desse panorama fático-normativo a premente necessidade de se lançar mão da prisão preventiva como meio necessário e adequado para o fim de
garantir a incolumidade física e psíquica da vítima e, por via de consequência, a própria ordem pública, sob risco de restar irreversivelmente maculado o bem da vida protegido pela Lei n. 11.340/06
. Bem assim,
a adoção da presente medida mais extrema encontra amparo no artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, que autoriza a decretação da prisão preventiva no contexto da violência doméstica/familiar, como o ora analisado
. Logo,
estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito
. Por tais razões, DECRETO a prisão preventiva do representado/suspeito, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...).

Ademais, mesmo depois de já ter descumprido medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, o paciente voltou a procurá-la e ameaçá-la, descumprindo novamente a ordem judicial e demonstrando não se intimidar com as medidas de proteção anteriormente decretadas. Portanto, é possível verificar que a fundamentação adotada pela autoridade impetrada mostrou-se suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva ao paciente, não havendo, por conseguinte, que se falar em coação ilegal ou abuso de autoridade, consoante informações da autoridade judiciária:

(...) Emerge dos autos que na data do flagrante (16/10/2023), após haver sido acionada a Polícia Militar (via 190), seus agentes compareceram ao endereço da vítima, onde
vislumbraram esta e REGIVALDO TEIXEIRA em plena discussão estando o suspeito em distância inferior à permitida em razão das medidas protetivas de urgência outra concedidas em seu desfavor. Na oportunidade, a vítima esclarecera tanto a existência das referidas medidas quanto as circunstâncias envolvendo a ameaça, que teriam por móvel eventual novo relacionamento da vítima com outrem
. Na data subsequente, realizou-se audiência de custódia, oportunidade em que, para
além de homologada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do custodiado com fundamento na garantia da ordem pública, constatada, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta e provável reiteração delitiva
. (...)De início, quanto aos argumentos de insuficiência da fundamentação apresentada (pois em tese, não teria se valido de processos findos, mas sim de Boletins de Ocorrência), e de descabimento da prisão em virtude dos predicados favoráveis do réu, entendo que merecem ressalvas. Em verdade, a fundamentação exposta dantes permanece hígida por si própria. Isso porque, como exposto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é absolutamente coesa quanto à possibilidade de utilização de processos/inquéritos em cursos para fundamentar a pertinência da segregação cautelar, e também o é em relação ao fato de que a primariedade do agente (a par de outras condições favoráveis), de
per si
, não lhe obsta a prisão preventiva. Nesta ótica, consta da decisão que decretou a preventiva: “
Tal se infere, sobretudo, pela existência de diversas situações prévias noticiando a ocorrência de violência doméstica entre o flagrado e a vítima (ex. vi. Boletins de Ocorrência nº 2023.161228 e 2023.291638, a par dos feitos constantes do Sistema PJe em nome do ora custodiado), o que é forte indicativo da provável reiteração delitiva e, consequentemente, corrobora o argumento acerca da periculosidade daquele
. De fato, se de um lado mostra-se inadmissível a utilização de ações penais ou inquéritos policiais em curso na dosimetria da pena de um condenado, tal não se dá em relação à análise para fins de segregação cautelar. A razão é evidente: não se pretende aqui qualquer juízo antecipatório de culpa, mas sim um juízo de periculosidade que demonstre necessário, para fins de cautela, o afastamento do réu do convívio social. (...) Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelos delitos descritos nos autos, servindo, acima de tudo, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte do custodiado, máxime atento à evidente propensão do mesmo a crimes cometidos em contexto de violência doméstica. (...)
Por fim, indispensável registrar que o próprio descumprimento das medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima (id. 131879888) já é indicativo bastante da insuficiência de quaisquer cautelares diversas da prisão
. Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. (...) Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito.” (...).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023